Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PEDIDO DE SAÍDA TESTE E SAÍDAS SISTEMÁTICAS. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. ENVOLVIMENTO EM OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Menor envolvido em roubo e muito insubordinado no cumprimento de medidas socioeducativas. Pedido de saídas especiais. O direito à saída teste e, se bem avaliado, às saídas sistemáticas, depende, em grande medida, do comportamento do jovem na Unidade de Internação em que se encontra, a fim de trazer a segurança necessária ao juízo.
2. O jovem tem sido bem avaliado pela equipe multidisciplinar. No entanto, incidiu em ocorrências disciplinares, o que, enfraquece as possibilidades de concessão de medidas extramuros.
3. Negado provimento ao recurso.